Tribunal: STF
Processo: AI 742925
Classe: AI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-04-28
Data de publicação: 2009-04-28

Ementa:
EMENTA: ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA ESSENCIAL.
   AUSÊNCIA. SÚMULA 288 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 5º, LIV E
   LV DO STF. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO.
I - O agravo de
   instrumento deve ser instruído com as peças obrigatórias e também
   com as necessárias ao exato conhecimento das questões
   discutidas.
II - É dever processual da parte zelar pela correta
   formação do instrumento.
III - Como tem consignado o Tribunal,
   por meio de remansosa jurisprudência, a alegada violação ao art.
   5º, LIV e LV, da Constituição, pode configurar, em regra,
   situação de ofensa reflexa ao texto constitucional, por demandar
   a análise de legislação processual ordinária, o que inviabiliza o
   conhecimento do recurso extraordinário.
IV - Agravo regimental
   improvido.